Tribunal: TJMT
Processo: 1021526-80.2024.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021526-80.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HANDERSON GONCALO EVANGELISTA - CPF: 016.225.771-67 (RECORRIDO), ROSIMEYRE DE ALMEIDA - CPF: 570.800.891-15 (ADVOGADO), NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 045.454.471-55 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA. - CNPJ: 21.403.427/0001-00 (RECORRENTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DÉBITO PAGO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pela Reclamada contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarara a inexistência de débito de R$ 39.902,75 e condenara a parte agravante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se houve negativação indevida capaz de legitimar a inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes e, em caso afirmativo, se subsiste o dever de indenizar por dano moral.

III. Razões de decidir

3. Incumbia ao réu o ônus da prova da legitimidade da cobrança, conforme art. 373, II, do CPC, encargo que não foi cumprido.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor configura dano moral presumido, nos termos da Súmula nº 22 das Turmas Recursais do TJMT.

5. O valor arbitrado a título de indenização observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 405 SPE LTDA.
contra decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença que declarou a inexistência do débito objeto da lide e condenou a agravante ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais.

A decisão foi assim fundamentada:

“Dessa forma, compete à parte recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Apesar dos fundamentos trazidos pela recorrente, foi demonstrado nos autos os comprovantes de pagamento do débito sub judice no dia 30/04/2024 e 29/05/2024 e a negativação foi inserida no dia 03/06/2024, ou seja, posterior ao pagamento, o que torna a negativação indevida.

Como é cediço, existindo apenas uma negativação, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.”

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão monocrática merece reforma, aduzindo, em suma, que: (i) sentença ultra petita; (ii) a negativação decorreu de inadimplência do consumidor, configurando exercício regular de direito.

Pois bem.

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não merece prosperar.

O cerne da questão reside na análise da regularidade da inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes e, consequentemente, na existência de dano moral indenizável.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu demonstrar a existência da relação jurídica e a origem do débito, ônus do qual não se desincumbiu.

Embora haja previsão no contrato de que a inadimplência de uma parcela gera vencimento antecipado do valor devido, verifico que a inclusão do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito se deu após o pagamento da parcela geradora da negativação, inclusão em 03/06/2024 e pagamento das parcelas (20/02/2024, 20/03/2024 e 20/04/2024) em 30/04/2024 e 29/05/2024.

Ademais, não há que se falar em sentença
ultra petita
, uma vez que a demanda não discute a nulidade do contrato celebrado entre as partes ou o valor ali acordado, mas sim, declarar inexistente o valor da dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, que ocorreu após o pagamento das referidas parcelas.

Assim, compulsando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, a parte agravante não apresentou documentação hábil a comprovar a legitimidade da cobrança.

Assim, não havendo qualquer elemento novo ou relevante que infirme os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se sua integral manutenção, com base no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025